Tribunal: STF
Processo: Rcl 80186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eric Carvalho Milli contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Durante a instrução, a defesa requereu remessa dos autos ao Ministério Público para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando retroatividade benéfica do art. 28-A do CPP. O pedido foi indeferido sob o fundamento de tratar-se de instituto pré-processual. Sentença condenatória foi proferida e confirmada em grau recursal. Nos recursos especial e extraordinário, a defesa insistiu na aplicação do ANPP, invocando precedentes do STF, especialmente o HC 185.913/DF, que reconheceu a retroatividade do acordo enquanto não havido o trânsito em julgado. Os recursos não foram admitidos pelo TJ/RJ, que aplicou a Súmula 83/STJ e afastou a incidência da tese firmada pelo Supremo. Seguiram-se agravos, embargos de declaração e novas petições reiterando a aplicabilidade do precedente vinculante. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial, a fim de que o parquet estadual examinasse a possibilidade de oferecimento do ANPP, mas sobreveio o acordão não conhecendo o recurso. Diante disso, o reclamante sustenta que as instâncias anteriores desrespeitaram a autoridade do julgamento do Plenário desta Corte no HC 185.913/DF, pleiteando a garantia de aplicação do entendimento firmado, com efeitos vinculantes, acerca da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal.

    3. Requer a concessão de liminar para cassar decisão proferida no Processo nº 0001336-95.2014.5.02.0445, por violação às ADCs 58 e 59, bem como, ao final, a confirmação dessa medida para desconstituir definitivamente decisões do TJ/RJ e do STJ que negaram a aplicação do entendimento firmado pelo STF no HC 185.913/DF. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência para manifestação do Ministério Público quanto à viabilidade do ANPP, conforme parecer favorável do MPF.

    4. O MPRJ apresentou contestação, em que afirma (e-doc. 32):

 (...) Portanto, o processo não se encontra eivado de qualquer nulidade, tampouco conta com ilegalidades, haja vista que a retroatividade da lei para fins de aplicação do disposto no artigo 28-A do CPP, consoante entendimento firmado pela jurisprudência pátria, somente se aplica aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/19, e desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida, o que não se aplica ao caso presente. 

         É o relatório.                                                                           
         Decido.    
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF, cuja ementa se transcreve:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).

    7. De início, indeferiu-se o pedido de remessa dos autos ao MP para oferecimento de ANPP sob a seguinte motivação (e-doc. 7, p. 1):

INDEFIRO a remessa dos autos ao PGJ, por falta de previsão legal de suspensão do feito nesta hipótese. 
Observe-se que o instituto do ANPP foi todo moldado para ser realizado na fase pré-processual, em que a negativa de oferecimento pode ser impugnada por meio de recurso administrativo ao PGJ. 
Portanto, iniciada a ação penal, já que naquele momento não havia previsão legal do aludido acordo, não se revela razoável a suspensão dos atos processuais e remessa dos autos ao PGJ. 
Ademais, por se tratar de instituto pré-processual, como dito, cabe à parte, no exercício pleno do direito constitucional de petição, provocar o PGJ pela via administrativa. 
Com isso, garante-se o perfeito desenrolar dos atos processuais, bem como a análise do pleito defensivo pela Procuradoria.

    8. Em Segunda Instância, o reclamante renovou o pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, o que foi indeferido em acórdão assim ementado (e-doc. 10, p. 1):

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO DE DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/19. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À PGR.

    9. Interposto recurso especial, foi inadmitida, pelo TJRJ,  a remessa dos autos ao MP para a apreciação do ANPP nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 3-4):

Recurso Especial: 
As teses apresentadas pela defesa, em sede de recurso de apelação, foram todas conhecidas, sendo certo que a manutenção da condenação e da pena aplicada foram o resultado do julgamento do colegiado. Assim, pela leitura do recurso especial interposto pela defesa, verifico que sua insurgência decorre apenas da vontade de modificar julgado que se lhe afigura desfavorável.
Com efeito, sobre a alegada violação ao disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o julgamento colegiado está em consonância com o entendimento adotado na jurisprudência. Dessa forma, a insurgência defensiva não confere ensejo à admissibilidade recursal. Isto porque, há consenso jurisprudencial acerca da impossibilidade de retroagir na aplicação do instituto invocado pela defesa, quando já há denúncia recebida no processo.

    10. De semelhante modo fez o STJ, no julgamento do RHC nº 195936 - RJ (e-doc. 12, p. 2-3):

Prevalece nesta Corte Superior a compreensão de que cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
A interpretação está conforme a redação legal, que faz referência expressa ao termo "investigado", e a finalidade do instituto – de evitar o oferecimento da denúncia e a instauração da persecução penal em juízo. A sentença constitui título que somente pode ser desconstituído por acórdão que declare sua invalidade ou o reforme. Assim, a sua prolação inviabiliza a realização de acordo para o não exercício da ação penal.
O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal – conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis.
(...) Portanto, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ. Com efeito, verifico que a denúncia foi recebida em 29/1/2018 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020. Assim, ao se considerar os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

    11. Pois bem. Por primeiro, cumpre ressaltar, no tocante ao caráter vinculante ou erga omnes da decisão paradigmática, que, diante dos diversos pedidos protocolizados nos autos do HC nº 185.913, esta Corte expressamente concedeu extensão dos efeitos do que ali decidido, senão vejamos:

DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.
Decido. 
Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2024, p. 23/09/2024; grifos acrescidos).

    12. Assim, tendo o reclamante impetrado o HC perante o Juízo competente, bem como o recurso cabível (e-doc. 8, p. 1 e e-doc. 12, p. 1), correto o manejo da reclamação. Ao demais, em consulta aos autos na origem, verifica-se que não houve o trânsito em julgado da ação principal.

    13. Quanto ao mérito, tanto o TJRJ quanto o STJ fundamentaram o indeferimento do pedido de análise da viabilidade do ANPP no caso concreto em razão de já ter sido desencadeada a persecução penal. Ocorre que esse entendimento está em patente desacordo com o paradigma invocado, em que, frise-se, esta Corte assentou:

 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.

    14. Portanto, faz-se de rigor a suspensão do processo originário para a conseguinte remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que se manifeste sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao reclamante, independentemente da fase processual.

    15. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do processo nº  0000575-56.2017.8.19.0018 e a conseguinte remessa dos autos ao Ministério Público, no grau de jurisdição em que se encontrar o feito, para análise acerca da viabilidade do ANPP.

Publique-se.
Brasília, 18 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator